Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747284-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos, etc., Embora contrariando a lógica processual do AI que não admite dilação probatória, excepcionalmente abro VISTA ás partes para se manifestarem no prazo de 10(dez) sobre os cálculos da Contadoria Judicial. Após retornem os autos conclusos para prolação do voto. Cumpra-se. Intime-se.Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator